Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736235-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Timiza Pães Especiais Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0039693-77.2014.8.07.0018, ID no 125939787, págs. 1-3). 2. A agravante alega, em suma, que o cálculo da multa inerente à dívida fiscal objeto da execução foi realizado de maneira equivocada, o que ensejou a apuração de valor superior ao previsto na legislação e, portanto, abusivo. 3. Sustenta que a aplicação de multa tributária superior a 100% do débito fiscal é inconstitucional, o que deveria ter sido reconhecido pela decisão recorrida, uma vez que a sua demonstração não depende da produção de prova. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a execução seja suspensa até o julgamento do recurso, evitando a adoção de medidas constritivas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que a exceção de pré-executividade seja acolhida. 5. Preparo (ID no 40713980 e no 40713983). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal do processo executivo é a satisfação do crédito que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários para viabilizar o regular andamento do processo. 9. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1609918, 07161447020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 11. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, destacando que somente seria possível analisar o erro no cálculo da multa tributária alegado pela agravante, em sede de exceção de pré-executividade, nas hipóteses em que fosse dispensada a dilação probatória. 12. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário que afaste a sua imediata exigibilidade, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 14. Indefiro a liminar pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO